Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704702-58.2023.8.07.0005 RECORRENTE: MURILLO SAMUEL MUNIZ DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTES DA VÍTIMA E EM DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TERMO AMPLO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI. NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. ANÁLISE NEGATIVA. ADEQUADA. MANTIDA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III - A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano. IV - Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. V - No exame de recurso de apelação manejada contra sentença preferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, não é permitido à instância revisora promover o decote de qualificadora reconhecida pelos jurados e tampouco retificar a decisão que rejeitou a tese de homicídio privilegiado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, da CF. VI - A quantidade de disparos à curta distância realizados contra a vítima assinala a intensa vontade de matar, revelando maior grau de reprovabilidade. Além disso, a vítima foi alvejada dois dias após a Páscoa e em data próxima a sua data natalícia, o que justifica recrudescimento da pena-base sob a valoração negativa da culpabilidade. VII - No que diz respeito às circunstâncias e consequências do crime, para que possam subsidiar a majoração da pena-base, devem ultrapassar aquelas normalmente observadas em casos da espécie, ou seja, devem ser sopesadas aquelas que se projetam para além do fato típico, sob pena de dupla valoração. VII - No caso, correta a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, porquanto o apelante agiu de maneira excessivamente grave, uma vez que procurou a vítima de forma premeditada, além do mais praticou o crime na frente de sua própria genitora, produzindo-lhe traumáticas lembranças. VIII - Correta a valoração negativa das consequências quando extrapolam as inerentes ao crime de homicídio, porquanto a vítima deixou órfãs duas crianças. Ademais, o modo como as crianças foram bruscamente submetidas, bem como as consequências a elas geradas também devem ser sopesados, pois os infantes fizeram parte do trágico evento, tendo o filho mais velho da vítima tentado segurar o réu para que ele não atirasse em sua mãe e a filha do casal implorado para que o sentenciado não acionasse os disparos. IX - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. X - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea. XI - O comportamento da vítima será sempre considerado como uma circunstância neutra ou favorável ao réu. Se não houver nenhuma interferência da vítima, a circunstância será neutra e não poderá prejudicar o sentenciado. XII - No caso, por ser neutro o comportamento da vítima, o d. Magistrado excluiu a mencionada circunstância, ocasionando piora na pena-base aplicada ao réu, o que não é adequado. XIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 240 e 302, todos do Código de Processo Penal, e 121, §1o, do Código Penal, sustentando ser devido o reconhecimento da minorante do homicídio privilegiado in casu, com a consequente redução de sua pena, ao argumento de que agiu sob violenta emoção logo após provocação injusta da vítima. Afirma que a soberania dos veredictos não impede a revisão de decisões manifestamente contrárias à prova dos autos; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo ser desproporcional a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base, vez que contrária aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, 240 e 302, todos do Código de Processo Penal, e 121, §1o, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, nenhum dos depoimentos colhidos no curso da instrução, nem mesmo o interrogatório do réu, indica que a vítima o provocou injustamente. Ao revés, vê-se que as testemunhas e informantes ouvidas em Juízo, foram unânimes em afirmar que MURILLO efetuou os disparos por ciúmes e porque Cristina não queria retomar o relacionamento do casal. Ora, a decisão de retomar ou não um relacionamento pertence à mulher, pois encontra-se dentro de sua liberdade de escolha, seu livre arbítrio. Desejando não recomeçar a relação, não há que se falar em injusta provocação, como sugere a Defesa. Outrossim, o fato de a vítima “desdenhar” de MURILLO, quando ele “tentava manter sua família e seu relacionamento”, não ficou comprovado nos autos por nenhum elemento de prova e, se mesmo assim estivesse, examinando o termo de votação, constata-se que os jurados responderam negativamente à ocorrência do homicídio privilegiado (ID 67493460 - Pág. 20). O que se vê dos autos é mais um caso de relacionamento abusivo, onde o parceiro, munido de um sentimento de posse, busca controlar incessantemente a vida de sua parceira, como se fosse sua propriedade, impondo regras, tomando decisões, invadindo sua vida privada. Tanto que Cristina, temendo as ameaças e coações de controle empregadas pelo réu, buscou proteção estatal, foi até a Delegacia, registrou ocorrência, e pleiteou pela aplicação de medidas protetivas de urgência, conforme atesta os autos n. 0703958-63.2023.8.07.0005 (fls. 132/133). Como MURILLO não conseguia controlar mais Cristina, preferiu tira-lhe a vida. Ademais, premeditou o homicídio, pois adquiriu anteriormente a arma de fogo, pediu para que sua genitora encontrasse com a vítima, a pretexto de presenteá-la, e foi ao seu encontro com o dolo homicida. Portanto, não reagiu imediatamente a suposta injusta provocação. Nesse passo, o acervo probatório é suficiente para o veredito de que o crime contra Cristina foi praticado por motivo torpe, consistente em desavenças entre o acusado e a vítima, razão pela qual deve ser afastada a tese de homicídio privilegiado aventada pela defesa, porquanto não se encontram presentes todos os requisitos para a aplicação da minorante pretendida (ID 67493460 - Pág. 21). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo anunciado sumular obsta o trânsito do apelo no tocante à indicada violação ao artigo 59 do Código Penal. Nesse sentido, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002